Tribunal: TCU
Processo: 031.767/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 776/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 11 e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, considerando as informações constantes deste processo, em determinar à Sefip que destaque os atos de peças 5,6,7 e 10 e promova as diligências necessárias, a fim de verificar a legitimidade do pagamento dos respectivos proventos, tendo em vista o disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980 e o recente entendimento deste Tribunal ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ), bem como em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.767/2019-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida Teixeira dos Santos (XXX.245.012-XX); Anette da Silva Felinto (XXX.136.967-XX); Auta Isla Velloso de Albuquerque (XXX.043.117-XX); Cecilia Lopes da Silva (XXX.240.917-XX); Celia Araujo de Lima (XXX.123.245-XX); Cintia Vidal de Assis Pinheiro (XXX.069.797-XX); Lessa Vidal de Assis (XXX.033.387-XX); Maria Auxiliadora Vidal de Assis (XXX.076.657-XX); Marlene Fernandes dos Santos (XXX.335.127-XX); Miriam Coutinho Fontenele (XXX.045.867-XX); Neli da Silva Antunes Araujo (XXX.583.537-XX); Suamir Vidal de Assis Silva (XXX.924.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.